Tribunal: TJMT
Processo: 1009117-31.2022.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009117-31.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSANGELA APARECIDA LEITE DOS SANTOS - CPF: 615.877.611-49 (APELANTE), CLAUDIO ARAUJO DE MOURA - CPF: 570.579.661-72 (APELADO), DIEGO DOS SANTOS MOURA - CPF: 051.350.751-51 (APELANTE), THIAGO DOS SANTOS MOURA - CPF: 033.149.421-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA APARECIDA LEITE DOS SANTOS - CPF: 615.877.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PARA LEVANTAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS NÃO RECEBIDAS EM VIDA PELO TITULAR – HERDEIRO NÃO HABILITADO PERANTE A PREVIDÊNCIA SOCIAL – CABIMENTO – DIREITO DE HERANÇA QUE DEVE SER OBSERVADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese o Decreto 85.845/81 e a Lei no 6.858/80 disponham que os sucessores do titular, previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, farão jus ao recebimento de valores, observando-se a quota de cada dependente habilitado, apenas quando da falta de dependentes habilitados, certo é que considerar que apenas os dependentes habilitados perante a Previdência teriam direito ao saldo depositado em poupança configuraria nítida afronta à legislação civil e constitucional, que asseguram o direito à herança e a igualdade entre os filhos (CF, Art. 5o, XXX; CC, Art. 1.829).

2. Com efeito, os filhos do falecido têm prioridade na herança, dividindo-a em partes iguais.

3. No caso, o apelante é filho do falecido, portanto, é ele herdeiro necessário, de modo que não pode ser excluído da herança, e, portanto, impedido de proceder ao levantamento da sua quota parte do saldo bancário deixado por seu genitor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DIEGO DOS SANTOS MOURA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Alvará Judicial para Levantamento de Valores no. 1009117-31.2022.8.11.0006, nos termos do art. 1o, V, do Decreto Lei no. 85.845/81 e nos termos do art. 587, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e deferiu o levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores existentes junto à Caixa Econômica Federal, em nome do falecido Claudio Araújo de Moura, para o herdeiro/dependente habilitado Thiago dos Santos Moura, representado por sua curadora Rosângela Aparecida Leite dos Santos, referente à sua cota-parte (ID 215708351).

Irresignado, o apelante afirma que o entendimento de que apenas os dependentes habilitados perante a Previdência teriam direito ao saldo depositado em poupança vai de encontro ao direito de herança dos filhos, sendo discriminatório em relação aos sucessores.

Defende que, o saldo deixado pelo falecido em poupança, por integrar o seu patrimônio, deve ser transmitido aos herdeiros de acordo com o art. 1784, do Código Civil (ID 215708358).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou pelo provimento do apelo (ID 215708362).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (ID 225982668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Alvará Judicial, no qual os requerentes pugnaram o levantamento do saldo existente junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$1.327,76 (mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos), deixado pelo seu genitor Claudio Araújo de Moura, falecido em 12/04/2019.

No entanto, o Magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial e deferiu o levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos valores existentes junto à Caixa Econômica Federal, em nome do falecido Cláudio Araújo de Moura, apenas para o herdeiro/dependente habilitado Thiago dos Santos Moura, representado por sua curadora Rosângela Aparecida Leite dos Santos, indeferindo-o, contudo, em relação ao requerente Diego dos Santos Moura, por não ser este um dependente habilitado junto à Previdência Social, de modo que não teria ele direito ao recebimento do valor.

Pois bem.

Quanto à matéria, importa destacar que o art. 1a da Lei no. 6.858/80 faz expressa menção de que, na ausência de habilitação perante a Previdência Social, o levantamento de valores pelos sucessores previsto na lei civil se dará, por meio de alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. Senão vejamos:

Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

Por sua vez, os artigos 1o e 2o do Decreto 85.845/81 (que regulamenta a Lei no 6.858/80, que dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares) determina que:

Art. 1o Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2o.

Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores:

I - quantias devidas a qualquer título pelos empregadores a seus empregados, em decorrência de relação de emprego;

II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores;

III - saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEP;

IV - restituições relativas ao imposto de renda e demais tributos recolhidos por pessoas físicas;

V - saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário.

Art. 2o A condição de dependente habilitado será declarada em documento fornecido pela instituição de Previdência ou se for o caso, pelo órgão encarregado, na forma da legislação própria, do processamento do benefício por morte.

Parágrafo Único. Da declaração constarão, obrigatoriamente, o nome completo, a filiação, a data de nascimento de cada um dos interessados e o respectivo grau de parentesco ou relação de dependência com o falecido.

Já o art. 5o do referido Decreto, determina que “Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento das quotas de que trata o artigo 1o deste decreto os sucessores do titular, previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, independentemente de inventário ou arrolamento”.

No entanto, em que pesem referidas disposições legais disponham que os sucessores do titular, previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, farão jus ao recebimento de valores, observando-se a quota de cada dependente habilitado, apenas quando da falta de dependentes habilitados, certo é que considerar que apenas os dependentes habilitados perante a Previdência teriam direito ao saldo depositado em poupança configuraria nítida afronta à legislação civil e constitucional, que asseguram o direito à herança e a igualdade entre os filhos.

Com efeito, o direito à herança é previsto na Constituição Federal, no inciso XXX do artigo 5°, que trata dos direitos e garantias fundamentais, bem como no art. 1.829 do Código Civil. Senão vejamos:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...];

XXX - é garantido o direito de herança;

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

Como se vê, os filhos do falecido têm prioridade na herança, dividindo-a em partes iguais.

No caso, o apelante é filho do falecido, portanto, é ele herdeiro necessário, de modo que não pode ser excluído da herança, e, portanto, impedido de proceder ao levantamento da sua quota parte do saldo bancário deixado por seu genitor.

Logo, considerando que o apelante também é sucessor legais do falecido, é de ser deferida a expedição do alvará em questão.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e, assim, deferir o levantamento de 66,66% (sessenta e seis e sessenta e seis por cento) dos valores existentes junto à Caixa Econômica Federal, em nome do falecido Claudio Araújo de Moura, para os herdeiros Diego dos Santos Moura e Thiago dos Santos Moura, este representado por sua curadora Rosângela Aparecida Leite dos Santos, referente às suas cotas-parte, reservando o saldo remanescente de 33,33% à herdeira/dependente Tainá Coutinho de Moura, indicada no Ofício expedido pelo Instituto Nacional de Seguro Social de ID 215708306 (fls. 27).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024